Tribunal: TJMT
Processo: 1021900-10.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-05
Data de publicação: 2021-12-05

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1021900-10.2021.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
IMPETRANTE: MARCO ANTONIO CHAGAS RIBEIRO
PACIENTE: JONAILSON DA COSTA SANTOS
VISTOS,
Recebido no plantão judiciário às 7h09.
Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de JONAILSON DA COSTA SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de Rondonópolis.
Assevera que ontem, 03/12/2021, o paciente foi beneficiado com a progressão ao regime semiaberto pelo Juízo da Vara de Execução Penal daquela comarca, que estabeleceu, dentre outras condições, o monitoramento por tornozeleira eletrônica.
Informa que, na data de hoje, 04/12/2021, os Policiais Penais da penitenciária em que JONAILSON está preso não puderam cumprir o alvará de soltura, em razão de não haver tornozeleira eletrônica disponível para dar cabo à ordem judicial.
Em razão desse fato, o impetrante requereu, no plantão judiciário da Comarca de Rondonópolis, que o impasse seja solucionado, para que “obrigue o Estado a providenciar imediatamente uma tornozeleira ou dê ao Reeducando o direito de comprometer-se administrativamente para posterior instalação”.
Verbera que o juízo plantonista a quo, por entender que não é o caso de plantão judiciário nos moldes fixados no art. 242 da CNGC/MT, relegou a apreciação do pedido ao juízo competente, no expediente normal.
Almeja a concessão liminar da ordem, a fim de que JONAILSON seja posto em liberdade, independentemente da instalação do artefato eletrônico.
Após verificar que não havia prova pré-constituída da negativa de cumprimento do alvará de soltura, determinei a emenda da exordial.
Hoje, às 7h05, o impetrante acostou o Ofício n. 1527-01/2021/PRRMESC/SRLSP/SAAP/SESP, subscrito pelo Policial Penal WALDIVINO RODRIGUES DE ALMEIDA, lotado na Superintendência Regional Leste do Sistema Penitenciário, noticiando que não foi possível a instalação da tornozeleira eletrônica “devido ao fato do sistema de monitoramento SAC24 estar temporariamente bloqueado para novas ativações. Diante do exposto, o réu permanece aguardando nesta unidade prisional”.
É o breve relato.
DECIDO.
Em consulta ao SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, verifiquei que, no PEP no 2000832-86.2021.8.11.0064, ontem, 03/12/2021, às 19h24, foi encaminhado o alvará de soltura para a Penitenciária Major Eldo de Sá Correa [Mata Grande], que realizou a leitura na mesma data, às 19h27.
Diante das informações prestadas no ofício referido, percebe-se, às escâncaras, é que entraves burocráticos do ente estatal não podem servir de pano de fundo para obstar a progressão de regime concedida pelo Juízo da Execução Penal.
Nesse sentido, aliás, já decidiu o eminente Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, no RHC n. 79.855/BA, cuja ordem foi concedida para afastar a exigência de monitoração eletrônica para o gozo das saídas temporárias enquanto não disponibilizado o aparelho eletrônico pelo Estado da Bahia. Destaco os seguintes trechos da decisão, publicada em 13/09/2017:
"A ineficiência do Estado em assegurar a fiscalização eletrônica das saídas temporárias não pode causar prejuízo ao apenado e impedir o gozo de benefício a que tem direito, já deferido pelo Juízo das Execuções.
A teor dos documentos que instruem a impetração, "não obstante transpassados mais de 06 anos da vigência da Lei [Lei n. 12.258/2010], o Estado da Bahia não cuidou de licitar ainda um único apetrecho de monitoração eletrônica" (fls. 55-58). Ocorre que a tornozeleira é mera alternativa tecnológica para fiscalizar o reeducando (e não forma de cumprimento da pena) e existem outras alternativas para vigiá-lo durante a saída temporária.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme em assinalar a impossibilidade de execução penal mais gravosa em decorrência da ineficiência do Estado.
Essa compreensão, inclusive, deu ensejo à Súmula Vinculante n. 56 do STF e o raciocínio em tudo se aplica ao presente caso.
À vista do exposto, dou provimento ao recurso ordinário para, até a disponibilização de tornozeleira eletrônica pelo Estado da Bahia, permitir que o paciente usufrua as saídas temporárias deferidas pelo Juízo das Execuções".
Esse entendimento amolda-se perfeitamente ao caso em testilha, no qual está suficientemente demonstrado o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, mantido no regime fechado, a despeito de já ter galgado a progressão para o semiaberto.
Diante do exposto, CONCEDO A LIMINAR vindicada para determinar o cumprimento do alvará de soltura independentemente da colocação da tornozeleira eletrônica, salvo se por outro motivo estiver preso. Advirta-se expressamente o reeducando que ele deverá cumprir as demais condições impostas na audiência admonitória realizada no dia 03/12/2021, e que a inobservância de qualquer uma delas poderá acarretar a revogação do benefício.
Tão logo haja disponibilidade para instalação do equipamento, o juízo a quo deverá intimar o reeducando, ora paciente, a fim de que ele compareça ao local e proceda a colocação da tornozeleira eletrônica, no prazo de 5 [cinco] dias.
Expeça-se o necessário. Ao final do plantão judiciário, distribua-se na forma regimental.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 5 de dezembro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Plantonista.